Tribunal: TJDFT
Processo: 0752466-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752466-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: GEORGINO PAULINO DA SILVA, NEYRE IVONE GALE PAULINO, NAIR FERREIRA GALLE, VANESSA GALE PAULINO, LARISSA GALE PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença, ajuizado perante a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante e determinou a conversão do bloqueio em penhora, com transferência dos valores para conta judicial, autorizando apenas o abatimento da quantia de R$ 4.785,31, nos seguintes termos: “Iniciado o cumprimento de sentença conforme petição dos autores (ID 245816006), em face das três partes rés AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A. Pedido apresentado na data de 12/8/2025. Decisão de recebimento no ID 247477461. As partes executadas deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestação. Determinado o bloqueio na quantia de R$ 63.657,41 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos) pelo SISBAJUD. A ordem foi cumprida integralmente, tendo sido realizados desbloqueios parciais, permanecendo bloqueadas desde o dia 3/10/2025 as quantias de R$ 31.728,31 (trinta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos) em conta da executada QUALICORP e R$ 31.728,31 em conta da executada AMIL e, ainda, na conta da executada ALIANÇA foi bloqueada a quantia de R$ 200,40 (duzentos reais e quarenta centavos) - ID 252567429. Anexado comprovante de depósito judicial em 30/9/2025, quantia de R$ 4.785,31 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos) - ID 251853173. Apresentada impugnação pela executada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A (ID 253022967), na qual alega excesso de execução, no montante de R$ 8.345,80 (oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), que corresponde ao valor da transferência bancária realizada no dia 14/7/2025, anteriormente ao pedido de cumprimento. Por isso, o valor correto da execução seria de R$ 55.311,61 (cinquenta e cinco mil, trezentos e onze reais e sessenta e um centavos) e, considerando a responsabilidade solidária das três devedoras, caberia à Amil o pagamento de R$ 18.437,20 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos). Afirmou ter depositado a quantia de R$ 4.785,31 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), logo, restaria débito de R$ 13.651,89 (treze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos). Assim, pediu a liberação do excesso da penhora, valor de R$ 50.005,52 (cinquenta mil e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Requereu a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso da execução. Impugnação da executada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A (ID 253457183). Primeiramente, alega duplicidade de execução, referindo-se a concomitante tramitação do Cumprimento Provisório de Sentença no 0706722-64.2024.8.07.0012, referente ao mesmo título judicial e às mesmas partes. Considerando os atos executórios praticados no referido processo, a segunda executada afirma que o valor total do crédito exequendo foi satisfeito. Ademais, alega que os bloqueios realizados devem observar a limitação de 50% do valor total executado, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Requereu a suspensão do cumprimento definitivo da sentença, com a finalidade de apurar o crédito satisfeito, mediante a compensação dos valores levantados nos autos do cumprimento provisório. Ao final pediu o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, por ter sido satisfeito o crédito e, como consequência, a liberação dos valores bloqueados nestes autos e a extinção da execução pelo pagamento. Os exequentes, instados a se manifestarem sobre as impugnações, alegaram que os executados tentam modificar pontos que foram examinados e decididos quando da prolação da sentença de mérito. No mais, afirmaram que o valor bloqueado pelo SISBAJUD é inferior ao valor atualizado da obrigação exequenda, R$ 64.949,08 (sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e oito centavos), nos termos da planilha anexada no ID no 252090809. Os autos vieram conclusos. Decido. Primeiramente, é necessário esclarecer que nos autos do cumprimento provisória de sentença (Processo no 0706722-64.2024.8.07.0012) o que se busca é o pagamento das astreintes. As referidas multas foram impostas nas decisões liminares destes autos principais no 0710587-77.2024.8.07.0018 (ID's 209935678, 209938297 e 209935680). Diversamente, a obrigação objeto da fase do cumprimento nos presentes autos principais corresponde ao pagamento da condenação pelos danos materiais e dano moral, nos termos da sentença proferida em 29/11/2024 (ID 218523287): “CONDENO a ré ao pagamento de danos materiais no valor R$ R$ 52.617,01 (cinquenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo), corrigido monetariamente, pelo IPCA, a partir do desembolso e acrescido de juros legais, pela Taxa Selic, calculada na forma do art. 406, §1o, do Código Civil, desde a citação, e ao pagamento de compensação, por danos morais, ao primeiro autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde a presente data (Súmula 362 do STJ). Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC.” Com as apelações interpostas, ambas desprovidas, houve majoração dos honorários da sucumbência para 12% (Acórdão ID 239353645). Portanto, não procede a insurgência da executada QUALICORP (ID 253457183), não havendo duplicidade da execução da mesma obrigação. Logo, não há que se falar em compensação dos valores levantados no Processo no 0706722-64.2024.8.07.0012 (cumprimento das astreintes). Portanto, descabida a insurgência da executada QUALICORP (ID 253457183), pois inocorrente a alegada duplicidade da execução da mesma obrigação, não havendo que se falar em extinção da execução principal mediante a compensação dos valores levantados no Processo no 0706722-64.2024.8.07.0012 (cumprimento das astreintes, obrigação acessória). Passo ao exame das alegações de excesso de execução e de excesso da penhora. De um lado, a executada Qualicorp alegou que, no caso de prosseguimento da execução, o bloqueio de sua conta deveria ser mantido na proporção de 50% (cinquenta por cento). De outro lado, a executada Amil entendeu que deveria arcar com 1/3 (um terço) do pagamento da dívida, por serem três as partes executadas. Ainda, alegou que devem ser abatidos os depósitos efetuados, o primeiro na quantia de R$ 8.345,80 (oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), no dia 14/7/2025 (ID 242991756), anteriormente ao pedido de cumprimento, bem como da quantia de R$ 4.785,31 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), em 30/9/2025 (ID 251853173). De sua vez, os exequentes alegaram que o crédito atualizado é de R$ 64.949,08 (sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e oito centavos), nos termos da planilha anexada no ID no 252090809. Cabe lembrar que as partes executadas respondem solidariamente, nos moldes do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, verbis: Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Em se tratando de solidariedade passiva, do ponto de vista dos exequentes, cabe assegurar a satisfação do crédito exequendo, podendo demandar integralmente de cada uma das partes executadas o valor total. Como estabelecido no art. 275 do Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ao examinar o demonstrativo ID 245819031, constato que os exequentes, ao requererem o cumprimento da sentença, cobraram a quantia nominal de R$ 52.617,01 (cinquenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo), correspondendo à condenação pelos danos materiais, bem como cobraram o ressarcimento das custas, R$ 775,62 (setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), chegando ao total de R$ 63.657,41(sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos) em decorrência da atualização monetária e dos juros de mora, cujo cálculo não foi impugnado, restando preclusa a oportunidade. Ressalto que no demonstrativo ID 245819031 não consta a cobrança da condenação por dano moral nem dos honorários de sucumbência. Ou seja, os pagamentos que haviam sido realizados espontaneamente pela Amil em 30/9/2025 (ID 251853173), antes do pedido de cumprimento, não foram objeto da execução. Portanto, não há excesso de execução. No tocante ao conflito estabelecido em relação às cotas de pagamento devidas por cada parte executada, tal discussão se revela inócua. As executadas Amil e Qualicorp sofreram constrição em quantia equivalente, R$ 31.728,31 (trinta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos) cada uma. A executada aliança sofreu constrição de menor valor, R$ 200,40 (duzentos reais e quarenta centavos) - ID 252567429. Lembrando que as partes executadas são em princípio responsáveis pelo adimplemento total, sendo tal divisão meramente prática, o que não afasta posterior cobrança entre as partes devedoras, se o caso. Nessa linha de pensamento, quanto ao depósito realizado pela Amil posteriormente ao prazo para cumprimento voluntário, quantia de R$ 4.785,31 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), em 30/9/2025 (ID 251853173), será deduzida do valor bloqueado. Por fim, consigno que os depósitos judiciais e os valores bloqueados e posteriormente transferidos para conta judicial são atualizados e corrigidos regularmente, logo, não há necessidade de outra atualização do crédito exequendo, como buscado pelos exequentes na manifestação ID 253647614. Ante o exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelas executadas AMIL (ID 253022967) e QUALICORP (ID 253457183). Destarte, convertido o bloqueio ID 252567429 em penhora, determino a imediata transferência das quantias para conta judicial. Com a ressalva quanto à dedução a ser feita, em relação à executada Amil. Do valor bloqueado em sua conta bancária, R$ 31.728,31 (trinta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos), deverá ser abatida a quantia de R$ 4.785,31 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), em razão do depósito realizado em 30/9/2025 (ID 251853173). Após a preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor dos exequentes. Intimem-se, inclusive para que os exequentes se manifestem sobre a quitação.” Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a execução apresenta excesso, pois o juízo de origem deixou de considerar pagamento administrativo no valor de R$ 8.345,80, realizado em 14/7/2025 diretamente ao agravado, conforme comprovante juntado na origem (ID 242991756) e vinculado a notas fiscais específicas que retratam despesas médicas objeto da condenação. Afirma que, além desse montante, efetuou depósito judicial de R$ 4.785,31 em 30/9/2025 (ID 251853173) e pagamento de R$ 16.613,55 relativo a danos morais e honorários sucumbenciais, de forma voluntária, após o trânsito em julgado, tudo demonstrado por planilhas e comprovantes anexados na impugnação (IDs 242991749, 242991751, 242991755 e 242991756). Alega que o magistrado de primeiro grau reconheceu apenas o depósito judicial de R$ 4.785,31 para abatimento do débito e desconsiderou o pagamento administrativo de R$ 8.345,80, embora este tenha sido expressamente vinculado às notas fiscais que lastreiam parte dos danos materiais executados. Defende que a manutenção da decisão agravada gera execução em valor superior ao efetivamente devido, em afronta aos princípios da menor onerosidade do devedor, da vedação ao enriquecimento sem causa e da execução menos gravosa, além de violar a regra de imputação de pagamento e de vedar dupla cobrança do mesmo crédito. Assevera que, consideradas as quantias já adimplidas, o saldo devido pela agravante deve se limitar a aproximadamente R$ 18.597,20, em razão da solidariedade entre as devedoras, e não ao montante atualmente bloqueado. Requer a concessão da tutela recursal para determinar, de imediato, o abatimento do valor de R$ 8.345,80 do saldo devedor executado em face da agravante, com a consequente limitação da penhora e da transferência de valores à diferença efetivamente devida, impedindo levantamento de quantias em patamar superior. Subsidiariamente, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, no ponto em que rejeita o excesso de execução e mantém o bloqueio integral, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal reside em verificar se há excesso de execução em razão de pagamento anterior, no valor de R$ 8.345,80, efetuado pela agravante na via administrativa ao agravado, e à consequente necessidade de abatimento desse montante do saldo exequendo. Quanto à probabilidade do direito, os documentos juntados no processo de origem revelam que, a princípio, houve pagamento administrativo no valor de R$ 8.345,80 em favor do agravado, em 14/7/2025, anterior ao pedido de cumprimento de sentença, conforme comprovante bancário juntado sob o ID 253022970, em que consta transferência da agravante para conta vinculada ao agravado. A impugnação ao cumprimento de sentença (ID 253022967), descreve de forma detalhada que tal pagamento se vincula a determinadas notas fiscais emitidas em nome dos exequentes, relativas a despesas médicas abrangidas pela condenação de danos materiais (NF 1230- 5318644451: R$ 6.790,00; NF 1231 – 5318644449: R$ 1.155,80; NF 1232- 5318644448: R$ 400,00). A decisão agravada concluiu pela inexistência de excesso de execução sob o fundamento de que o demonstrativo de cálculo apresentado pelos exequentes (ID 245819031) não incluir a cobrança de dano moral e de honorários sucumbenciais, assentando que os pagamentos espontâneos realizados pela Amil “não foram objeto da execução”. Entretanto, em cognição sumária, o valor de R$ 8.345,80, depositado na conta do agravado, não tem relação com os honorários sucumbenciais ou com o dano moral. O pagamento dos danos morais e dos honorários de sucumbência ocorreu em 04/06/2025, com o depósito em juízo no valor de R$ 16.613,55, consoante petição e comprovante de pagamento de ID 242991749 e ID 242991756 (origem). O juízo de primeiro grau reconheceu a necessidade de dedução do depósito judicial de R$ 4.785,31, realizado em 30/9/2025 (ID 251853173, origem), determinando a redução do valor bloqueado na conta da agravante. Todavia, deixou de contemplar o pagamento de R$ 8.345,80 efetuado na via administrativa. Dessa forma, em cognição sumária, há probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vislumbro perigo de dano em razão da demora, tendo em vista que a decisão agravada condicionou a expedição de alvará de levantamento dos valores à preclusão da decisão. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w